Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707160-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RONAN ALVES BISPO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITA ÍNTIMA. REGALIA SUJEITO A REQUISITOS. PORTARIA SEAPE No 200/2022. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito do preso à visita de cônjuge e familiares, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto e pode ser restringido ou suspenso por ato motivado da administração penitenciária. 2. A Resolução no 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e a Portaria SEAPE no 200/2022 classificam a visita íntima como regalia, sujeita ao cumprimento de requisitos objetivos, tais como regularidade de conduta prisional e participação em atividades de ressocialização. 3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a legitimidade das restrições previstas na Portaria SEAPE no 200/2022 em caso de descumprimento dos requisitos normativos nela estabelecidos. 4. O pedido de inclusão do agravante em programa de ressocialização não pode ser analisado nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância, cabendo tal requerimento ao Juízo da Execução Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, asseverando que tem o direito de receber de visitas íntimas de sua esposa e que não há motivo para a limitação ao direito imposta no caso dos autos. Argumenta que não está com restrição de visitas íntimas em razão de sanção disciplinar, mas por não ter o privilégio de trabalhar em razão da ausência de vagas em um dos programas de ressocialização elencados no artigo 38, §2o, da Portaria 200/2022. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que o direito de visitação ao preso não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso em circunstâncias excepcionais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAS ÍNTIMAS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. PORTARIA LOCAL REGULAMENTADORA. NATUREZA DE REGALIA E NÃO DE DIREITO ABSOLUTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo decisão que indeferiu pedido de visita íntima ao preso, com fundamento na não comprovação dos requisitos exigidos pela Portaria SEAPE n. 200/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Portaria SEAPE n. 200/2022, que regulamenta visitas íntimas no sistema prisional do Distrito Federal, ofende dispositivos da Lei de Execução Penal (LEP), especificamente o artigo 41, X, que assegura o direito de visitas aos presos; (ii) estabelecer se as restrições impostas pela referida portaria violam princípios constitucionais ou legais, especialmente no tocante à dignidade do preso e à integridade das relações familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visita íntima, embora relevante para o processo de ressocialização e manutenção de laços familiares, não possui natureza absoluta, podendo ser regulamentado e restringido de acordo com normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 41, parágrafo único, da LEP. 4. A Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Portaria SEAPE n. 200/2022 classificam as visitas íntimas como regalia, sujeitas ao cumprimento de requisitos, como ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e participação em programas de ressocialização, requisitos esses não preenchidos pelo agravante no caso concreto. 5. A análise da controvérsia demanda exame da legislação local (Portaria SEAPE n. 200/2022), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmam que o direito de visitação em presídios pode ser regulado pela administração penitenciária, sendo permitido restringir ou condicionar seu exercício conforme o caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (AREsp n. 2.738.314/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, o órgão julgador decidiu a demanda também com base em portaria. Assim, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). De semelhante teor, o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015